Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713009-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA, UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA EMBARGADO: UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA, LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Vistos etc. O causídico de LOCALIZA RENT A CAR SA apresentou petição supostamente em nome de ambas as partes, requerendo a homologação de acordo (ID 42148130). Em manifestação própria, UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA informou não ter mais interesse na homologação (ID 42413568). Após, o advogado da LOCALIZA RENT A CAR SA colacionou nova petição em que solicita o aditamento do acordo (ID 42464767). Anexou minuta revisada, com assinatura eletrônica do causídico da parte contrária, datada posteriormente à manifestação de ID 42413568. Esta Relatoria determinou a intimação de UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA para que se manifestasse sobre a eventual concordância com os termos expostos no acordo e no respectivo aditamento (ID 42520251). Por fim, o causídico de LOCALIZA RENT A CAR SA apresentou comprovante de pagamento para o advogado de UEMERSON (ID 42148130). Este, porém, não se manifestou. Abro derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA se manifestar sobre os documentos de IDs 42464767 e 42731876/42731877. Esgotado o prazo in albis, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 41914610 e baixem os autos à origem. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora